Tribunal: STF
Processo: ARE 1449048
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-26
Data de publicação: 2023-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Corte Especial do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PODER JUDICIÁRIO. CONDIÇÃO DE EX-CELETISTA. MIGRAÇÃO PARA O REGIME ESTATUTÁRIO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. RECONHECIMENTO. CONVERSÃO. 



    1. O exercício de atividade laborativa em condições especiais no regime celetista, antes do ingresso no serviço público, assegura o direito do servidor à averbação do respectivo tempo de serviço especial mediante aplicação do fator de conversão correspondente, por regra de direito adquirido e aplicação do princípio da igualdade. 



    2. Caso em que a Corte especial já reconheceu a inconstitucionalidade, sem redução de texto, do inciso I do artigo 96 da Lei n° 8.213/1991, no tocante à sua aplicação às hipóteses de contagem diferenciada (ponderada), no regime próprio de previdência social dos servidores públicos federais, do acréscimo decorrente da conversão, em comum, de tempo de serviço em atividades exercidas sob condições especiais, em período em que vinculado ao regime geral de previdência social (RGPS) por afronta aos princípios da igualdade e do direito adquirido, insculpidos no artigo 5°, caput, e inciso XXXVI, da Constituição Federal de 1988, bem como a não recepção, pela Constituição atual, do artigo 4°, inciso I, da Lei n° 6.226/1975. 



    3. Atestado pelo INSS o tempo de serviço especial, em cumprimento à ordem judicial transitada em julgado, resta viável o reconhecimento pretendido, com a aplicação do acréscimo relativo à conversão do tempo especial em comum. 



    4. Segurança concedida”. 



    Opostos embargos de declaração, foram parcialmente providos “exclusivamente para fim de prequestionamento”.



    Nas razões do recurso extraordinário a recorrente alega violação dos artigos 5º, caput e inciso XXXVI, 37, caput, 40, §§ 1º, § 4º e § 10, 93, inciso IX, e 97 da Constituição Federal.



    Sustenta, em síntese, a “impossibilidade de conversão de tempo de labor especial em tempo comum em relação ao período anterior ao ingresso no serviço público federal, trabalhado na iniciativa privada”.



    Aduz que, “em face da adoção pelo acórdão ora recorrido de posicionamento proferido no Incidente de Argüição de Inconstitucionalidade, pertinente a interposição do Recurso com fundamento, também, na alínea ‘b’, do artigo 102, III, da CF/88, eis que declarada a inconstitucionalidade de norma legal pela Corte Superior do Tribunal Regional da 4ª Região”. 



    Requer “a reforma do v. decisum, nos termos acima postulados, a fim de ser afastada a contagem de tempo de serviço especial prestado sob o regime celetista na iniciativa privada anteriormente à edição da Lei nº 8.112/1990, e, com isso, julgar improcedente a pretensão da parte autora”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se dos autos o que o juízo de admissibilidade feito pela Vice Presidência do Tribunal de origem pautou-se em dois fundamentos: 



    “Em relação à matéria, o Órgão julgador deste Tribunal decidiu a hipótese apresentada nos autos em consonância com o entendimento da Corte Suprema. 



    Por sua vez, em atenção ao disposto nos arts. 1.030, I, ‘a’ e ‘b’, e 1.040, I, do CPC/2015, deve ser negado seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com a orientação firmada pelo STF em regime de repercussão geral ou sobre matéria na qual não houve o reconhecimento da repercussão geral. 



    Revisar o entendimento exposto, para dizer que não estão preenchidos os requisitos da especialidade, importa em violação reflexa à CF/1988, bem como implica reexame de matéria fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, assim enunciada: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.’



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário quanto aos Temas STF 293, 339, 660 e 942 e não admito no remanescente”.



    Dessa forma, cumpre observar que não cabe agravo dirigido a este Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC) contra o capítulo da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, “a” do Código de Processo Civil, por aplicação dos Temas 293, 339, 660 e 942 da Repercussão Geral. Nesse sentido:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Agravo regimental não provido. (ARE nº 1.171.847/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 19/3/19.



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem não divergiu da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte que reconhece a possibilidade de contagem recíproca de tempo de serviço especial prestado prestado nas iniciativas pública e privada para fins de aposentadoria. Nesse sentido, os seguintes precedentes de ambas as Turmas de Corte:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Constitucional e Administrativo. Tempo de serviço prestado em condições especiais sob regime celetista. Conversão em tempo de atividade comum. Transformação do vínculo em estatutário. Averbação. Aposentadoria. Contagem recíproca. Possibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte é no sentido de que o servidor que laborou em condições insalubres, quando regido pelo regime celetista, pode somar esse período, ainda que convertido em tempo de atividade comum, com a incidência dos acréscimos legais, ao tempo trabalhado posteriormente sob o regime estatutário, inclusive para fins de aposentadoria e contagem recíproca entre regimes previdenciários distintos. 2. Agravo regimental não provido” (RE nº 603.581/SC-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 04/12/2014).



    “PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTAGEM RECÍPROCA DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO NAS INICIATIVAS PÚBLICA E PRIVADA PARA FINS DE APOSENTADORIA. VIABILIDADE. AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 202, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 354.960/PR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 14/05/2013). 



    Por fim, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem e acolher a pretensão da recorrente seria necessário o reexame dos fatos e provas que compõem a lide, operação vedada em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido, anote-se: 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. READAPTAÇÃO FUNCIONAL. ATIVIDADES EXERCIDAS NO PERÍODO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem – quanto ao cômputo do período de readaptação do servidor para efeito de aposentadoria especial – demandaria o revolvimento de elementos fático-probatórios e a reinterpretação da legislação local. Incidência dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido” (RE nº 1.360.856-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 17/03/2023).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Servidora pública municipal. Atividade insalubre. Concessão de aposentadoria especial. Paridade e integralidade. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Súmula nº 279 do STF. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1312150-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/12/2022).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente